Tribunal: TJBA
Processo: 8009783-09.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009783-09.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: FRANILSON GONCALVES LIMA DA CRUZ Advogado(s): ARTHUR HENRIQUE DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO. ART. 121, §2 º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE DEPOIMENTO DE MENOR. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE LEGAL. INEXISTÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. INCONFORMISMO IMPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade do depoimento de menor, sob o argumento de que teria sido colhido sem a presença de um representante legal perante a autoridade policial. In casu, o depoimento da aludida menor foi colhido perante a autoridade policial, sendo a mesma representada no ato por seu cunhado, maior de idade. Ademais, a ausência da representação legal em sede inquisitorial constitui mera irregularidade, na linha de precedente jurisprudencial. Preliminar de nulidade afastada. 2. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, cuja detalhada apuração caberá ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Restando inequívoca a materialidade delitiva, inclusive assentada em laudo de necropsia concludente pela prática de homicídio com faca, revela-se suficiente, para a pronúncia, o depoimento de testemunha que afirma ser o réu o autor do fato, em derivação de infundada alegação de suposto abuso sexual da vítima contra a esposa do recorrente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não merece acolhimento o inconformismo do recorrente, voltado à sua despronúncia e exclusão das qualificadoras, quando a fundamentação a tanto invocada não se compatibiliza àquela passível de análise na fase sumariante. PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 8009783-09.2023.8.05.0146, em que figura como Recorrente FRANILSON GONÇALVES LIMA DA CRUZ, e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto, e o fazem nos moldes do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DESEMBARGADOR ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR